Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724345-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA CRISTIEN LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de processo revisional de aluguéis de no 0708183-18.2022.8.07.0020 ajuizado em face de IMOBILIARIA CRISTIEN LTDA, indeferiu pedido de produção de prova pericial. Não concedida a medida liminar (ID 48125943). É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0708183-18.2022.8.07.0020, que o juízo a quo reformou integralmente a decisão vergastada (ID 163778424, origem). Comunicação do juízo primevo, por sua vez, autuada sob o ID 48925200 destes autos. Assim, incide ao caso a regra prevista no art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento quando o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte: Órgão: 2a TURMA CÍVEL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo: 20160020028557AGI (0003340-24.2016.8.07.0000) Embargante(s): JURANDY MOURÃO CUNHA Embargado(s): PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA Relatora: Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão N.: 960266 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZO DE RETRATAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra, em razão da ausência de vício. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que deu origem ao recurso foi retratada inteiramente pelo magistrado singular, a teor do art. 1.018, § 1°, do CPC/15. 3. Tendo o MM. Juiz chamado o feito a ordem e retratado as questões ventiladas no presente agravo de instrumento, após o pedido de inclusão em pauta por esta relatora, mas antes do julgamento do mérito do recurso por esta Eg. Segunda Turma Civel, deve ser reconhecida de ofício a nulidade do julgamento e a prejudicialidade do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse de agir. 4. Reconhecida a nulidade do julgamento do agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Agravo de instrumento julgado prejudicado, embargos de declaração opostos pelas partes prejudicados. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 2a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, JOÃO EGMONT - 1o Vogal, CARMELITA BRASIL - 2o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOÃO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: SUSCITADA A NULIDADE DE OFÍCIO. AGRAVO E EMBARGOS PREJUDICADOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de agosto de 2023